Tribunal: TJDFT
Processo: 0723737-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. PROPTER REM. FALECIMENTO DO DEVEDOR. RESPONSABILIDADE LIMITADA ÀS FORÇAS DA HERANÇA. PESQUISA DE BENS EM NOME DO REPRESENTANTE DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, o espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos dos arts. 1.997, caput, do CC/2002 e art. 796 do CPC/2015, motivo pelo qual os herdeiros não têm legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança de cotas condominiais relativas a imóvel pertencente à falecida.
2. Tendo em vista que o herdeiro não detém legitimidade para figurar no polo passivo da execução, com mais razão ainda, deve-se afastar a pesquisa de bens em nome do representante do espólio.
3. A consequência jurídica da natureza especial do débito condominial (propter rem) é que a dívida persegue o próprio bem a que se refere (em razão da coisa).
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.